Tribunal: STJ
Processo: 5001044-49.2021.8.13.0598
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2115471 - MG(2023/0452136-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: EVANDRO JOSE MARTINS
ADVOGADO
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
RECORRIDO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - DF015959
RECORRIDO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
PAULO EMANUEL MAMBRINI NAZARÉ - MG115975
THAIS CRISTINA DA SILVA ASSIS - MG193966
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADA
: ALEXANDRA SILVA MALTA - MG096491
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que
negou provimento à apelação em ação de exibição de documentos, afirmando a
inadequação da via eleita e a necessidade de observar o rito da produção antecipada de
provas, bem como o não cabimento de honorários advocatícios ante a ausência de
litigiosidade.
2. O Juízo de primeiro grau homologou a exibição de documentos sem condenar os réus
em custas e honorários, por ausência de resistência em juízo.
3. A parte recorrente alegou violação ao
§ 10o, do CPC, sustentando que a
art. 85,
sentença deveria condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo no
âmbito da produção antecipada de provas, em razão de resistência administrativa à
exibição dos documentos solicitados extrajudicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54867846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a510fd8b-664f-49a3-9098-a8eba972635f

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários
advocatícios em ação de exibição de documentos processada como produção antecipada
de provas, quando não há resistência em juízo por parte dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A produção antecipada de provas, conforme o
do CPC, é procedimento de
art. 381
jurisdição voluntária, no qual não há litigiosidade, sendo descabida a condenação em
honorários advocatícios.
6. A ausência de resistência em juízo por parte dos réus foi reconhecida pelo magistrado
de primeiro grau, que homologou o procedimento de exibição de documentos sem
imposição de honorários.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas ações de exibição de
documentos e produção antecipada de provas, os honorários advocatícios somente são
cabíveis quando há resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.
8. A análise da alegada resistência administrativa na apresentação dos documentos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026 09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54867846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a510fd8b-664f-49a3-9098-a8eba972635f

RECURSO ESPECIAL No 2115471 - MG(2023/0452136-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: EVANDRO JOSE MARTINS
ADVOGADO
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
RECORRIDO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - DF015959
RECORRIDO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
PAULO EMANUEL MAMBRINI NAZARÉ - MG115975
THAIS CRISTINA DA SILVA ASSIS - MG193966
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADA
: ALEXANDRA SILVA MALTA - MG096491
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que
negou provimento à apelação em ação de exibição de documentos, afirmando a
inadequação da via eleita e a necessidade de observar o rito da produção antecipada de
provas, bem como o não cabimento de honorários advocatícios ante a ausência de
litigiosidade.
2. O Juízo de primeiro grau homologou a exibição de documentos sem condenar os réus
em custas e honorários, por ausência de resistência em juízo.
Documento eletrônico VDA54461405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:10
Código de Controle do Documento: 8cff75ea-e504-435e-97c2-c7fae73a49da

3. A parte recorrente alegou violação ao
§ 10o, do CPC, sustentando que a
art. 85,
sentença deveria condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo no
âmbito da produção antecipada de provas, em razão de resistência administrativa à
exibição dos documentos solicitados extrajudicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários
advocatícios em ação de exibição de documentos processada como produção antecipada
de provas, quando não há resistência em juízo por parte dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A produção antecipada de provas, conforme o
do CPC, é procedimento de
art. 381
jurisdição voluntária, no qual não há litigiosidade, sendo descabida a condenação em
honorários advocatícios.
6. A ausência de resistência em juízo por parte dos réus foi reconhecida pelo magistrado
de primeiro grau, que homologou o procedimento de exibição de documentos sem
imposição de honorários.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas ações de exibição de
documentos e produção antecipada de provas, os honorários advocatícios somente são
cabíveis quando há resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.
8. A análise da alegada resistência administrativa na apresentação dos documentos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por EVANDRO JOSE MARTINS
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fls. 266):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54461405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:10
Código de Controle do Documento: 8cff75ea-e504-435e-97c2-c7fae73a49da

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECEPÇÃO
COMO
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO LEVADA À JUÍZO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NÃO
CABIMENTO. - Com Código de Processo Civil de 2015, a
produção antecipada de provas passou a ser o
procedimento adequado para satisfazer a pretensão de
exibição de documentos. É descabido o ajuizamento de
ação de obrigação de fazer para satisfazer tal demanda. -
De acordo com tese fixada em Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
(IRDR
-
CV
), “nas ações cuja pretensão seja a
1.0439.15.016383-0/002
de exibição de documento ajuizadas na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 o magistrado deve observar o
procedimento da produção antecipada de provas”. - A
ausência de litigiosidade da produção antecipada de provas
implica na impossibilidade de condenação do requerido ao
pagamento dos ônus da sucumbência.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega violação dos arts. 85,
e § 10, do Código de
caput,
Processo Civil, sustentando que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de
honorários ao advogado do vencedor e que, nos casos de perda do objeto, os honorários
são devidos por quem deu causa ao processo (fls. 289-304).
Argumenta que houve resistência administrativa dos réus à exibição dos
documentos solicitados extrajudicialmente, o que teria imposto a necessidade da
demanda judicial e, por consequência, a condenação ao pagamento dos honorários,
mesmo no âmbito da produção antecipada de provas (fls. 289-304).
Registra a presença de prequestionamento quanto ao
§ 10, do
art. 85,
Código de Processo Civil, mesmo que de forma implícita, porque o acórdão recorrido
debateu a possibilidade de honorários e a necessidade de resistência em juízo,
transcrevendo trechos: “Já acerca dos honorários advocatícios, entendo que ausência de
litigiosidade implica na impossibilidade de condenação do requerido ao pagamento dos
ônus da sucumbência. A condenação só será permitida quando verificada a sua efetiva
relutância à pretensão levada a juízo” e “Registre-se que a resistência da parte contrária
tem que se dar em juízo [...]” (fls. 299-300). Para reforço, invoca entendimento do
Superior Tribunal de Justiça sobre prequestionamento explícito ou implícito: AgInt no
(Segunda Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1765907/RS
28/06/2019)
AREsp n. 2.290.930/RJ
(Segunda Turma, DJe
(fl. 298).
30/06/2023)
Apresentadas as contrarrazões (fls. 333-337), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo na instância de origem (fls. 360-362).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54461405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:10
Código de Controle do Documento: 8cff75ea-e504-435e-97c2-c7fae73a49da

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão.

O recurso especial tem origem em demanda proposta como “Ação
Autônoma de Exibição de Documentos pelo Procedimento Comum” para obter cópias de
contrato apontado como base de dívida e relatório detalhado de negativação perante
bureau de crédito, com pedido de condenação dos réus em honorários.
O Juízo de primeiro grau homologou a exibição sem condenar em custas e
honorários, por ausência de resistência em juízo (fls. 284).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação,
afirmando a inadequação da via eleita e a necessidade de observar o rito da produção
antecipada de provas, bem como o não cabimento de honorários ante a ausência de
litigiosidade (fls. 284-285, 288-293).

II. Questão em discussão no recurso especial

- Da violação do artigo 85, §10o, CPC
Cinge-se, na origem, de demanda de exibição de documentos com o
objetivo de obter cópias de contratos que havia celebrado com as partes recorridas.
Todavia, estas apresentaram incontinente os documentos requeridos, razão pela qual, o
magistrado de primeiro grau homologou o procedimento de exibição de documentos, por
ausência de resistência.
O recorrente pretendia que houvesse condenação em obrigação de fazer,
com a aplicação de honorários. Entretanto, tal fato não ocorreu.
O Tribunal entendeu que tal demanda, na verdade, foi processada como
produção antecipada de provas e alega que este passou a ser o meio adequado para
satisfazer a pretensão de exibir documentos, prevista no artigo 381, CPC. Nesta demanda
não cabe condenação em honorários, pois ausente a litigiosidade, sendo de jurisdição
voluntária, onde o juiz apenas homologa o requerimento das partes.
Registre-se, por oportuno, que há uma premissa fática - de que não houve
resistência pelo recorrido, veja-se : O magistrado homologou o procedimento de exibição
de documentos, por entender que não houve resistência ao pedido por parte dos réus.
(fls. 270).
Assim, de fato, não há razão para imposição de honorários.
Documento eletrônico VDA54461405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:10
Código de Controle do Documento: 8cff75ea-e504-435e-97c2-c7fae73a49da

Esse e o entendimento desta corte. Veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
NEGATIVA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
REVISÃO.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos
interesses da parte.
2. Nas ações cautelares de exibição de documentos e de
produção antecipada de provas, somente são cabíveis
honorários de sucumbência quando houver resistência
da parte requerida ao atendimento do pedido.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
alegada recusa administrativa na apresentação dos
documentos e resistência à pretensão autoral demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do
óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.830.685/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
)
24/11/2025.
Documento eletrônico VDA54461405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:10
Código de Controle do Documento: 8cff75ea-e504-435e-97c2-c7fae73a49da

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS . DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que,
em ação de exibição de documentos, para haver
condenação em honorários advocatícios, deve estar
caracterizada nos autos a resistência à exibição dos
documentos pleiteados, o que não ficou demonstrado no
. Precedentes. 2. Agravo interno a que
caso ora em análise
se nega provimento .
(STJ - AgInt no AREsp: 1216077 SE 2017/0311967-2,
Relator.:
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), Data de Julgamento:
T4 -
03/05/2018,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO
RESISTIDA
.
ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Segundo a
jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de
sucumbência, nas ações cautelares de exibição de
documentos, quando houver resistência da parte requerida
qual seja, a exibição dos
ao atendimento do pedido,
documentos solicitados, em observância ao princípio da
causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao
pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no
curso do feito, a documentação requerida. Súmula 83/STJ.
2 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1370626 SP 2018/0250055-0,
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data
de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
19/08/2019,
Data de Publicação: DJe 22/08/2019)
Documento eletrônico VDA54461405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:10
Código de Controle do Documento: 8cff75ea-e504-435e-97c2-c7fae73a49da

Assim, nesse contexto, tendo em vista que o acórdão impugnado está no
mesmo sentido da jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a
que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c"
Súmula n. 83/STJ,
quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Ademais, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a alegada
recusa administrativa na apresentação dos documentos, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
Dispositivo

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.910.509/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
4/11/2021)
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:10
Código de Controle do Documento: 8cff75ea-e504-435e-97c2-c7fae73a49da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.115.471 / MG
Número Registro: 2023/0452136-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231062878002 50010444920218130598
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVANDRO JOSE MARTINS
ADVOGADO
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
RECORRIDO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - DF015959
RECORRIDO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
PAULO EMANUEL MAMBRINI NAZARÉ - MG115975
THAIS CRISTINA DA SILVA ASSIS - MG193966
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADA
: ALEXANDRA SILVA MALTA - MG096491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54842524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: e331bba4-fdfe-4707-9098-0fc61497b501

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: e331bba4-fdfe-4707-9098-0fc61497b501